Tribunal: STF
Processo: HC 201377
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 140.036/RJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias identificaram indícios de que o ora agravante, mesmo afastado do cargo de delegado da polícia federal, teria atuado de forma habitual e reiterada para obstruir investigações sobre organização criminosa que atuava no âmbito da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Também constou que, apesar de os reputados fatos criminosos remontarem aos anos de 2016 e 2017, indícios de contumácia delitiva foram renovados em 15/07/20.
    2. Com efeito, a aparente reiteração de delitos e o embaraço às investigações justificam plenamente a providência extrema destinada a resguardar a ordem pública.
    3. Diante dos renovados indícios de atuação criminosa, em julho de 2020, demonstrando a atualidade delitiva, não há falar em ausência de contemporaneidade.
    4. Quanto às pretensões de desqualificar os indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como de reconhecer que o recorrente seria o único responsável pelos cuidados de filho recém-nascido, os pedidos são absolutamente inviáveis nesta instância, dado que a ação de habeas corpus (e, portanto, também o recurso em habeas corpus) são instrumentos destinados à controvérsia estritamente jurídica, incompatíveis com a discussão que pressupõe reexame probatório.
    5. No tocante à decisão singular do recurso e à ausência de intimação da defesa para sustentação oral, trata-se de procedimento com suporte regimental, legal e constitucional, que assegura a celeridade e viabiliza a jurisdição.
    6. Agravo regimental não provido” (pág. 13 do doc. eletrônico 16).
    Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, pois “os delitos atribuídos ao Paciente, como já se pôde notar, teriam ocorrido ao tempo de sua atuação como Delegado de Polícia Federal. Contudo, o Paciente está afastado da função na qual teria cometido tais delitos desde setembro 2018 em razão de um PAD ao qual responde e que não guarda qualquer relação com os fatos objeto da ação penal” (pág. 9 da petição inicial).
    Explica, nesse contexto, que “a reiteração delitiva que teria ocorrido em julho de 2020, pouco antes de seu filho de nascer, a qual é usada pelo ato coator como única fundamentação acerca da atualidade de medida prisional, trata de um mero pedido de auxílio financeiro ao colaborador. Como já dito, o colaborador era considerado, até aquele momento, um amigo extremamente próximo do Paciente” (pág. 10 da petição inicial).
    Argumenta, em seguida, que o “suposto embaraço causado pelo Paciente […] escora-se tão somente em conversas realizadas pelos investigados, as quais versam apenas sobre meios de defesa. Ou seja, ao revés do que apontou a D. Autoridade Coatora, não foi praticado qualquer ato concreto que pudesse indicar, além da mera presunção, um verdadeiro animus do Paciente em atrasar ou direcionar o deslinde das investigações” (pág. 13 da petição inicial).
    Registra, por conseguinte, que não “há nos autos qualquer indicativo de uso da força física, ameaças, intimidações, promessa, oferecimento, concessão de benefícios para que testemunhas falseassem sobre os fatos, ou para que agentes públicos não cumprissem suas funções nas investigações ou processos relacionados às investigações, destruição de provas relacionadas com a prática dos delitos investigados etc” (pág. 15 da petição inicial).
    Ressalta, ademais, que “não parece razoável presumir que o Paciente, sem qualquer possibilidade de atuação pública, após ter sido o alvo mais atingido pela Operação Tergiversação, com bens bloqueados, registros financeiros, telefônicos e telemáticas abertos, ainda assim seguiria praticando os delitos a ele imputados, os quais versam, na sua totalidade, sobre condutas em tese cometidas em razão de sua função como Delegado Federal” (pág. 16 da petição inicial). 
    Defende, ainda, que, “em razão da ausência de contemporaneidade e de elementos justificadores de eventuais riscos ao processo ou à ordem pública, as medidas alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram, sem dúvida, adequadas e suficientes à situação jurídica do PACIENTE” (pág. 21-22 da petição inicial). 
    Pondera, por fim, que na “remota hipótese de que essa C. Turma […] entenda pela manutenção da segregação cautelar, é preciso, ainda, mencionar que o PACIENTE, atualmente, é o único responsável direto, com plenas capacidades, pelo seu filho recém-nascido, de 07 (dois) meses de idade, o que torna necessária a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar” (pág. 22 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a. A revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade, em razão da absoluta desnecessidade da prisão e da ausência de demonstração de elementos concretos que caracterizem o requisito do periculum liberatis, bem como a ausência contemporaneidade.
    b. A aplicação, caso se entenda necessário, de alguma das medidas cautelares pessoais típicas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
    c. Subsidiariamente, seja substituída a ilegal prisão processual pela constrição domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal” (págs. 32-33 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos destacados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar: 
    “Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias identificaram indícios de que o ora agravante, mesmo afastado do cargo de delegado da polícia federal, teria atuado de forma habitual e reiterada para obstruir investigações sobre organização criminosa que atuava no âmbito da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Também constou que, apesar de os reputados fatos criminosos remontarem aos anos de 2016 e 2017, indícios de contumácia delitiva foram renovados em 15/07/20 (e-STJ fls. 72/73):
    ‘Em relação a WALLACE NOBLE, verifica-se que é réu em ação penal pelo crime de concussão, supostamente praticado no ano de 2016, cuja ação tramita Seção Judiciária do Mato Grosso, além de figurar como investigado em apuração de suposto pagamento de propina para favorecer a empresa CLASSYMED.
    Os relatórios produzidos pela Autoridade Policial a partir das ações controladas deferidas por este Juízo demonstram que nas conversas entabuladas entre WALLACE NOBLE e MARCELO GUIMARÃES e entre WALLACE NOBLE e ROSALINO FELIZARDO, ocorridas, frise-se, em momentos distintos, o requerido sempre atua de modo a buscar a combinação de versões acerca supostos fatos delituosos praticados, almejando, ao que parece, embaraçar as investigações e impedir a sua responsabilização.
    (…).
    E não é só. Depreende-se da documentação acostada pelo Ministério Público Federal que WALLACE NOBLE teria tentado visitar ROSALINO FELIZARDO no presídio, estabelecendo contatos com funcionários da SEAP que permitiriam sua entrada sem registro, mas teria desistido quando alertado da existência de câmeras, alertando o colaborador, na mesma conversa, da facilidade de deixar o país por terra pela fronteira seca, até a cidade de Pedro Juan, em que poderia tão somente atravessar a rua para chegar no Paraguai, sem qualquer controle de fronteira.
    (…).
    Não obstante, a prisão de WALLACE NOBLE é também necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque, recentemente o requerido encontrou-se com o colaborador MARCELO GUIMARÃES para receber ‘ajuda’ financeira, ocorrendo a entrega de valores em 15 de julho de 2020, conforme fotografias e relatórios juntados no Evento 1, REL_MISSAO_POLIC35. É de se pressupor que o pagamento de valores intitulado ‘ajuda’ refira-se, em verdade, à continuidade do suposto pagamento mensal a título de propina.
    Com efeito, a aparente reiteração de delitos e o embaraço às investigações justificam plenamente a providência extrema destinada a resguardar a ordem pública, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor:
    […]
    Diante dos renovados indícios de atuação criminosa, em julho de 2020, demonstrando a atualidade delitiva, não há falar em ausência de contemporaneidade, a exemplo do que se reconheceu nos seguintes julgados” (págs. 1-5 do doc. eletrônico 16; grifei).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de atos configuradores de embaraçamento das investigações com a intenção de livrar-se da persecução penal. Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465/SP, rel. Min. Marco Aurélio).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II – A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado” (HC 136.298/SC, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.
    Não se pode ignorar, nesse contexto, a informação de que o paciente “encontrou-se com o colaborador MARCELO GUIMARÃES para receber ‘ajuda’ financeira, ocorrendo a entrega de valores em 15 de julho de 2020, conforme fotografias e relatórios juntados no Evento 1, REL_MISSAO_POLIC35”, circunstância que, além de afastar a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos que justificaram o decreto prisional, mostra-se apta a justificar a manutenção do seu encarceramento.
    É igualmente inviável, na espécie, a colocação do paciente em prisão domiciliar, mormente porque os impetrantes não comprovaram, por meio de elementos concretos, em que medida a presença do paciente seria imprescindível aos cuidados do seu filho menor de 6 anos de idade, sendo certo que tal benefício não é de concessão automática, pois, a contrario sensu, estar-se-ia criando hipótese impeditiva da prisão preventiva contra réus (homem ou mulher) que reunissem um dos critérios objetivos previstos no inciso III do art. 318 do CPP, o que, evidentemente, não foi a intenção do legislador. 
    Nesse sentido, menciono o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki no julgamento do HC 137.234/RJ, que assim se posicionou sobre a questão:
    “Como se observa, a possibilidade de colocação do preso em custódia domiciliar pressupõe prova idônea dos requisitos afirmados, requisitos que seriam melhor avaliados pelo juízo de origem. Ademais, não obstante a impetração esteja instruída com cópia da certidão de nascimento de um dos filhos da paciente (Doc. 3), a conversão, nessas condições, não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos. Tutela-se, em verdade, os interesses da criança e do adolescente, que devem prevalecer quando do prudente convencimento do julgador, sob pena de subverter o objetivo da norma. Desse modo, o magistrado de origem terá melhores condições para analisar, sob esse enfoque, a possibilidade de conversão da prisão preventiva”.
    Com efeito, tal como ressaltado pelo STJ, no que se refere “às pretensões de desqualificar os indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como de reconhecer que o recorrente seria o único responsável pelos cuidados de filho recém-nascido, os pedidos são absolutamente inviáveis nesta instância, dado que a ação de habeas corpus (e, portanto, também o recurso em habeas corpus) são instrumentos destinados à controvérsia estritamente jurídica, incompatíveis com a discussão que pressupõe reexame probatório” (pág. 7 do do. Eletrônico 16).
    Esse entendimento encontra respaldo na orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). Na mesma linha, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator